Tribunal: TJSP
Processo: 9000140-27.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000140-27.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante WENDER JOSÉ SANTOS CRUZ, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão do
acórdão. M.V. Vencido o 2o Juiz, Des. Willian Campos, que negava, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000140-27.2020.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 42.897
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000140-27.2020 - São Paulo
AGRAVANTE:
WENDER JOSÉ SANTOS CRUZ
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Inconformado com a r. decisão de fls. 45/46, do Juízo da
1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, que
classificou como falta de natureza grave a desobediência ao
funcionário público no interior do Presídio onde cumpre pena,
com as consequências dela advindas, agrava Wender José
Santos
Cruz
arguindo,
preliminarmente,
a
nulidade
do
procedimento administrativo, por ofensa aos princípios da ampla
defesa e do contraditório. No mérito, postula a absolvição, sob o
argumento de insuficiência probatória ou a desclassificação da
falta para de natureza média. Subsidiariamente, pede que a
perda do tempo remido ou a remir fique restringida ao mínimo
legal (fls. 34/39).
Após ter sido oferecida a contraminuta do agravo, o MM.
Juiz de Direito manteve a decisão agravada.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às
fls. 66/74.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000140-27.2020.8.26.0050 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
Por primeiro, a matéria preliminar levantada pela d.
defesa fica prejudicada face à solução que a seguir está sendo
dada.
O agravo comporta provimento, para absolver o
sentenciado, consoante a seguir se verá.
“In casu”, no dia 05 de fevereiro de 2019, no interior da
Penitenciária de Parelheiros, o agravante, habitante da cela 30,
teria desobedecido ordem dos agentes públicos, vez que ele se
recusou a passar pelos procedimentos de revista, causando certa
animosidade (fls. 03/25).
Em virtude disso foi instaurada sindicância e o
agravante acabou sendo punido com a anotação de falta grave
em seu prontuário e demais consequências dela advindas.
Contudo, no caso em tela, não existem provas de ter o
agravante praticado tal falta disciplinar.
Ele, ouvido a fls. 14/15, negou os fatos. Asseverou não
ter desobedecido qualquer ordem, esclarecendo que apenas
pediu permissão aos agentes públicos para vestir suas roupas,
vez que que os demais detentos estavam vestidos. Asseverou
que cumpriu a determinação dos agentes penitenciários. Negou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000140-27.2020.8.26.0050 -Voto no
4
ainda, qualquer intenção de desrespeitar eventual ordem.
E sua versão coaduna-se com o que foi produzido no
procedimento administrativo disciplinar. Especialmente pelos
depoimentos dos agentes penitenciários. Narraram eles que o
acusado teria se recusado a permanecer nu, durante revista de
rotina. Nada mais (fls. 12/13).
De se observar que o sentenciado, ao que consta,
obedeceu a determinação dos funcionários públicos, tanto é que
foi ele encaminhado, depois, ao pavilhão disciplinar.
Portanto, à evidência, não se vislumbra, face às
circunstâncias, a prática de qualquer falta disciplinar.
Provê-se, dessarte, o agravo para absolver Wender
José Santos Cruz da acusação, cancelando-se a anotação da
falta disciplinar de natureza grave de seu prontuário e as
consequências dela advindas. Oficie-se, com urgência.
POÇAS LEITÃO
Relator